Tribunal: CARF
Processo: 10875.902207/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.902207/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.713 – Turma Extraordinária / 3a Turma
Sessão de
5 de julho de 2023
Recorrente
PANDURATA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO
DCTF.
Não deve ser reconhecido o direito creditório pleiteado pela contribuinte
quando não comprovado, por documentos hábeis e idôneos, que houve
equívoco no preenchimento da DCTF, se esse erro foi a causa do não
reconhecimento do direito creditório no despacho decisório proferido pela
autoridade a quo.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, para rejeitar o pedido de diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.902207/2009-21
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.713 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902207/2009-21

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 14-54.953, proferido pela
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 28/32).
Consoante despacho decisório da DRF de origem, e-fl. 20, proferido em
25/3/2009, o pleito foi indeferido em face da apuração da inexistência do crédito, ou seja, o
pagamento de IR-Fonte do período de apuração de 25/9/2009, que se alega realizado
indevidamente, estava completamente utilizado:

Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou, em apertada síntese, que o
IRRF dizia respeito a pagamentos de comissões a representantes comerciais. Teria efetuado um
recolhimento de R$ 141.176,44, mas o valor efetivamente devido seria de R$ 87.705,88. Assim,
a diferença de R$ 56.470,56 seria indevida e passível de repetição. Juntou documentos.
Afirmou que não retificou a DCTF para declarar o imposto devido corretamente e
que incorreu em simples erro de fato, que espera seja reconhecido e, ao final requer seja
homologada a compensação pleiteada.
A d. DRJ não acatou as alegações e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Na decisão, a autoridade julgadora a quo apontou a falta de retificação da DCTF
como fundamento para o indeferimento do pleito da contribuinte:
A contribuinte alega, em síntese, que se equivocou na apuração do tributo, efetuando o
recolhimento a maior e, por conseguinte, informou o mesmo valor indevido na DCTF.
Todavia deixou de retificar a aludida Declaração mantendo a confissão do débito, daí o
indeferimento no despacho decisório. A contribuinte pleiteia então seja reconhecido o
erro material e reformada a decisão.
Rejeito de plano tal alegação haja vista o despacho decisório está adequadamente
fundamentado, isso porque diante da constatação de que o alegado pagamento (que de
fato foi realizado) estava integralmente alocado a débito confessados em uma DCTF,
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.713 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902207/2009-21

nada mais caberia ser analisado Além disso, inexiste norma em vigor que estabeleça a
obrigatoriedade de intimação prévia para o contribuinte prestar esclarecimentos antes da
apreciação de Perdcomp.
Mais a mais inexiste no Perdcomp qualquer registro da contribuinte de qual seria o
motivo do alegado “recolhimento indevido”. Repito: o recolhimento que apontou como
realizado erroneamente já estava alocado a débito regularmente confessado. Logo, ao
apreciar o pleito a Autoridade Administrativa constatou a inexistência de crédito
disponível para compensação e corretamente indeferiu o pleito por esse motivo.
Por certo, a contribuinte apresentou os Perdcomp sem retificar as DCTF para aflorar o
direito creditório que pleiteava. Se o pagamento estivesse disponível, ai sim a
Autoridade Administrativa encarregada da análise do pleito deveria verificar/questionar
sua origem na apreciação e, se fosse o caso de indeferimento, justificar a não
homologação.
(...)
No presente caso entendo que não se trata de simples erro no preenchimento do
Perdcomp passível de retificação, trata-se de vicio insuperável até por conta do decurso
de prazo de 5 anos para pleitear a restituição.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 23.12.2014 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 36), apresentou recurso voluntário, em 22.1.2015 (fls. 38 e seguintes).
Na peça recursal, a contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- Da não ocorrência da prescrição do direito creditório da recorrente: neste
ponto, insurgiu-se contra a afirmação da DRJ/RPO de que o crédito teria sido atingido pelo prazo
prescricional previsto no artigo 168 do CTN.
- Razões da reforma integral do v. acórdão recorrido: neste tópico, a
contribuinte alegou que os documentos apresentados seriam suficientes para a verificação da
ocorrência de erro de fato no DARF e na DCTF, com recolhimento a maior de IRRF conforme
quadro de fl. 42.
- Da necessidade da busca pela verdade material por meio da realização de
análises da documentação apresentada e/ou diligências para a validação dos créditos
efetivamente apurados: nesta parte, a recorrente reiterou que a documentação acostada aos
autos comprova o crédito pleiteado, que, em respeito ao princípio da verdade material, não
poderia ser indeferido em razão de equívocos no preenchimento da DCTF e do DARF. Caso
necessário, os autos deveriam ser baixados em diligência.
- Da inexistência de dano ao erário e da necessidade de reforma do r.
despacho decisório sob pena de efetivo prejuízo à Recorrente: neste ponto, a recorrente
ponderou que o pedido de restituição de valores recolhidos indevidamente não causa dano ao
erário. Mas, caso o direito creditório não seja reconhecido, imporá um efetivo prejuízo financeiro
à recorrente.
Ao final, a recorrente sustentou a reforma da decisão de piso, com o
reconhecimento do direito creditório e a homologação das compensações declaradas.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.713 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902207/2009-21

É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PANDURATA ALIMENTOS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior no montante de R$ 3.356,79, originado de DARF recolhido em 29/09/2004, a
título de IRRF outros rendimentos (cód. 8045), no valor total de R$ 141.176,44, referente Período
de Apuração – PA 25/09/2004.
Importa dizer que a Recorrente tem razão quanto a inocorrência de prescrição do
direito creditório, pois o Pedido de Compensação foi apresentado dentro do prazo previsto pelo
artigo 168 do CTN.
Pois bem.
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.713 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902207/2009-21

Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
DO MÉRITO
Em seu bem elaborado recurso, a Recorrente defendeu que não haveria necessidade
de retificação da DCTF, pois os documentos apresentados seriam suficientes para a verificação da
ocorrência dos erros de fato cometidos no DARF e na DCTF, resultando no recolhimento a maior de
IRRF.
Neste ponto assiste razão à Recorrente, pois, conforme jurisprudência assente
neste e. CARF, a falta de retificação da DCTF, ou mesmo a sua retificação, por si só, não seria
suficiente para indeferir o crédito pleiteado, haja vista a necessária comprovação do crédito nela
declarado, a teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Vejamos que a precitada Súmula exige a comprovação do erro cometido e
tratando-se de IRRF sobre pagamento de comissões, a Recorrente deveria demonstrar qual o
valor efetivamente devido de IRRF para que se possa apurar eventual pagamento indevido.
Assim, impende identificar, minimamente, quais são os prestadores de serviços, quais os valores
pagos aos prestadores, qual o montante de IRRF efetivamente devido, quanto foi retido e quanto
foi pago. A comprovação deve ser feita por meio da escrita contábil e dos respectivos
documentos de suporte, especialmente as correspondentes notas fiscais de serviço.
Entretanto, a Recorrente sequer apresentou um demonstrativo que pudesse fazer
uma correlação entre os lançamentos contábeis e o crédito pleiteado. Ora, o mero fato de
registrar na escrita contábil alguns lançamentos de IRRF a compensar não faz prova de que o
dito pagamento seja indevido. Quais os serviços prestados? Por quem? Quais são os valores
pagos aos prestadores de serviços? Quais os valores retidos?
Conforme asseverado acima, a demonstração dos valores efetivamente devidos é
necessária para que se possa verificar se houve pagamento indevido. Nada disso foi provado, ao
contrário do alegado pela contribuinte.
Vale relembrar que tais elementos de prova são de responsabilidade da
contribuinte, uma vez que integram a escrita contábil e fiscal. No caso, a contribuinte, a meu
juízo, não logrou trazer sequer um início de prova do alegado erro de fato.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.713 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902207/2009-21

Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda
Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo
art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nesta fase
de contestação do despacho resultante.
Subsidiariamente o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de
16 de março de 2015. estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Neste diapasão, o contribuinte tem o dever de provar a existência de crédito
líquido e certo passível de compensação, não há que se exigir da autoridade fiscal a
demonstração de qualquer elemento contrário à alegação do crédito.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios robustos, resta a este julgador negar o pleito, na medida em que não ficou
demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Destarte, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Nesse contexto, nem se cogita em deferir o pedido de diligência. A diligência não
se presta a suprir a deficiência probatória da parte em relação aos elementos de prova que a
legislação de regência do processo administrativo fiscal lhe incumbe de produzir.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.713 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902207/2009-21

A diligência, conforme inteligência do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, serve
para auxiliar o julgador na formação de sua livre convicção motivada e deve ser indeferida
quando este entende-la desnecessária. Como a contribuinte já teve a oportunidade de apresentar
os elementos de prova aqui mencionados na manifestação de inconformidade e até mesmo no
recurso voluntário, penso que seja desnecessária e voto por indeferi-la.
Em sede de processo de compensação, em que o anus probandi compete à
recorrente, que postula o direito em causa, não é cabível transformar o órgão julgador ad quem
em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a
determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais
dúvidas ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte
que postula o direito.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de apresentar os elementos probatórios
necessários – que são inerentes à escrita contábil e fiscal da própria contribuinte – para a
comprovação do alegado erro material na DCTF. Trata-se, assim, de diligência desnecessária e,
portanto, indefere-se o pleito.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Assim, rejeita-se o pedido de diligência.
CONCLUSÃO
Por fim, mas não menos importante, vale mencionar que o indeferimento do
crédito pleiteado por falta de comprovação da sua liquidez e certeza não significa
enriquecimento ilícito do Estado ou prejuízo indevido à recorrente, posto que o julgador apenas
aplica a exigência inserta no artigo 170 do CTN.
Ante o exposto, mantem-se a decisão recorrida vez que as informações constantes
na peça de defesa não podem ser confirmadas, pois não foram produzidos no processo elementos
de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciassem as alegações ali constantes,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do
princípio da verdade material.
Há se frisar que todos os documentos constantes nos autos foram analisados e que
o entendimento adotado está nos estritos termos legais, em obediência ao princípio da legalidade
a que o agente público está vinculado.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.713 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.902207/2009-21

Desse modo, por todo o exposto, rejeita-se o pedido de diligência e no mérito
nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 110
DF CARF MF
Original